Tribunal: TJMT
Processo: 1025956-36.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025956-36.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ DE SOUZA MOLINA - CPF: 048.387.061-70 (APELANTE), HERNANY OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 005.041.281-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO TAKEO NISHIMUTA - CPF: 371.911.028-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas suficientes para condenação.
Inviabilidade de desclassificação para uso pessoal.
Readequação da pena-base. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal ou redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação; 2) drogas apreendidas destinadas ao consumo próprio; 3) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 4) preenchimento dos requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, somados ao conteúdo das conversas existentes no aparelho celular do apelante e à apreensão de cocaína e maconha, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8).

2.
A
conduta de guardar, em residência, porções de drogas variadas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano.

4. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

5. O c. STJ possui entendimento de que
“considerações desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena”
(STJ, AgRg no HC 644672 / SP).

6.
“
A natureza e a quantidade das drogas [...] integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
” (REsp 1976266/SP).

7.
“Os diálogos capturados revelam uma atuação frequente na comercialização de entorpecentes, além de que, durante a investigação foi localizado o cadastro do apelante como “lojista” junto a facção criminosa comando vermelho, o que afasta a possibilidade de aplicação da benesse do privilégio”

(Parecer - PGJ - ID 320961384).

8. A constatação do envolvimento do apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [com cadastro de ‘lojista’ para armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC no 724.418/SC).

IV. Dispositivo e teses

Recurso
provido parcialmente
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b”, e § 3o).

Teses de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando há apreensão de entorpecentes, depoimentos coerentes colhidos sob contraditório e elementos que indicam destinação comercial da substância.

2. A alegação de que a droga era para consumo próprio não se sustenta diante dos diálogos que indicam mercancia.

3. A natureza da droga não pode, isoladamente, fundamentar a majoração da pena-base.

4. Afigura-se inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado quando os elementos de convicção produzidos nos autos revelam envolvimento do apelante com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 319 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp no 2.003.735/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 25.9.2025 (Tema repetitivo no 1.262)
;
STJ, REsp 1.976.266/SP, Rel.a Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, HC 878.723/SC, Rel.a Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.148.905/PA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.349.945/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.8.2023; STJ, AgRg no HC 724.418/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 10.6.2022; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.5.2021; TJMT, AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 10.9.2020; TJMT, Enunciados Criminais nos 3, 7 e 8; TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000, Rel. Desa. Fátima Gomes, j. 17.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 1025956-36.2024.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MOLINA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MOLINA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no 1025956-36.2024.8.11.0015), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID 309079910).

O apelante sustenta que:
1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas eram destinadas ao uso pessoal
;
3)
“a natureza da droga não pode ser considerada de forma isolada para desvaloração de circunstância judicial e aumento da pena-base”;
4) preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3)”.

Requer o provimento para que seja ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 309079933).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 309079935).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“[...] não há que se falar em desclassificação para o ilícito descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, assim como pretende a defesa, uma vez que o apelante foi preso em flagrante delito na posse de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), o que demonstra, estreme de dúvida, ter ocorrido a infração descrita no art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. [...]

A expressiva quantidade de entorpecentes, bem como a sua natureza (especialmente considerando a cocaína, droga de alto poder viciante e lesividade), justificam o aumento da pena-base, não se mostrando desproporcional a exasperação operada na sentença, razão pela qual não é possível que seja fixada no mínimo legal, e, assim sendo, não merece qualquer reparo por parte desse E. Tribunal. [...]

Não é possui atribuir a causa de diminuição, cabível tão somente aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, cometendo um fato isolado, o que não se mostrou na situação. [...]

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO a fim de que seja mantida na íntegra a sentença prolatada.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 320961384)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 1.

No dia 24 de outubro de 2024, na rua Macedônia, no 535, bairro Jardim Umuarama, nesta cidade de Sinop, André Luiz Souza Molina guardou e teve em depósito, com o fim de venda e entrega a terceiros, 1 porção de cocaína que pesava 42,2 gramas e 1 porção de maconha que pesava 1,8 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 174283459.

Fato 2.

Em período não delimitado, mas que engloba o dia 24 de outubro de 2024 (Fato 01), André Luiz Souza Molina promoveu e integrou organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho – CV”, dedicada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e diversos outros delitos violentos em Sinop/MT e região. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia André Luiz Souza Molina como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 e art. 2, “caput”, da Lei 12.850/2013. Requer, assim, a autuação da presente denúncia, seja o denunciado notificado para apresentar defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e observando o respectivo procedimento legal, para que ao final seja julgado e condenado, tudo na forma dos artigos 55 e seguintes da Lei no 11.343/2006. [...]
”
(Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça - ID 309079880)

Em 18.11.2024, a denúncia foi aditada, nos seguintes termos:

“[...] Como o respectivo processo é mais antigo e buscando evitar duplicidade de acusações, o Ministério Público adita a denúncia para exclusão do delito previsto no art. 2, “caput”, da Lei 12.850/2013 (Fato 2), mantido os demais fatos com o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos visando a condenação do acusado às penas dos delitos já descritos. [...]”
(Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça - ID 309079883)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR o(a) denunciado(a) ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MOLINA, já qualificado(a), por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. [...]

DOSIMETRIA DA PENA

1a Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal: [...]

A natureza (pluralidade) do(s) entorpecente(s), cocaína e maconha, requer a valoração negativa. Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Além disso, houve a demonstração de que ocorreu o tráfico de mais de uma espécie de entorpecente, o que exige uma análise uma valoração negativa. Assim, em razão da natureza especialmente lesiva da droga (cocaína), somado ao fato da pluralidade de entorpecente traficado, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019).

A culpabilidade do(a) réu(ré), consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o(s) tipo(s). A época dos fatos o acusado estava em liberdade provisória, com o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, segundo se observa nos autos PJe 1013466-50.2022.8.11.0015 e 1014707-25.2023.8.11.0015. Desta forma, nota-se que o réu aproveitou-se do voto de confiança que a justiça havia lhe dado, conferindo a ele o direito de permanecer em liberdade, com o cumprimento de medidas cautelares, para continuar perpetrando atitudes criminosas, escolha está absolutamente reprovável e que deve ser valorada em seu desfavor.

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. O(a) réu(ré) não possui maus antecedentes. Os motivos do(s) crime(s), correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(is). Quanto às circunstâncias do(s) crime(s), também não há nada a acrescentar. Embora as consequências do(s) delito(s) sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(is).

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da incidência de 02 (duas) circunstância(s) judicial(is) negativa(s), promovo o aumento da pena mínima na fração de 2/6 (dois sextos), resultando a pena base em:[...] 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

2a Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes. Do mesmo modo, inexistem atenuantes a serem consideradas.

3a Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Do mesmo modo, inexiste causa de diminuição.

Consta no Relatório de Investigação Policial n. 2024.13.55773 (ID 174760354 - Pág. 199), o cadastro de “lojista” (traficante) do acusado perante a facção criminosa Comando Vermelho, o que demonstra a sua dedica ao tráfico de drogas e vinculação com o crime organizado, o que afasta a minorante de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Dessa forma, a pena final e definitiva resulta em: [...] 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. [...]

Diante do montante de pena fixado e por se tratar de acusado(a) primário/reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal) [...].
”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - ID 309079910)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.506351 (ID 309079850) e Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2024.208902-A01 (ID 309079867), Relatório Técnico de Extração de Dados no 2025.13.51855 (ID 309079915), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Hernany Oliveira Campos, investigador de Polícia (ID 309079395), Renato Takeo Nishimuta, investigador de Polícia (ID 309079396) e ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MOLINA, apelante (ID 309079397).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Hernany Oliveira Campos, investigador de Polícia, Renato Takeo Nishimuta, investigador de Polícia, e ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MOLINA, apelante (Relatório de Mídias - ID 309079926).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os investigadores de Polícia [
Hernany Oliveira Campos e Renato Takeo Nishimuta],
descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões 1 (uma) porção de cocaína, com peso de

42,2g (quarenta e duas gramas e duas centigramas), 1 (uma) porção de maconha, com peso de 1,8g (uma gramas e oito centigramas), 1 (um) aparelho celular [Samsung A14, cor vermelha], no dia 24.10.2024,
por volta das 6h,
na residência do apelante, localizada à Rua Projetada, Travessa 1, quadra 2, lote 4, bairro Belvedere 3,
em Sinop/MT, em cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente da
“Operação Codinome Fantasma”
[por organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo] deflagrada pela Polícia Civil de Sinop (
ID 309079395; ID 309079396
; Relatório de Mídias ID
309079926
).

Essas narrativas [dos referidos policiais]
são convergentes e revelam que
durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante [ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MOLINA] foram localizadas substâncias entorpecentes [cocaína e maconha].

O apelante admitiu a posse das drogas e declarou que se destinava ao uso pessoal

(
ID 309079395; ID 309079396
; Relatório de Mídias ID
309079926
).

Anote-se, também, que
na quebra de sigilo telefônico [autorizada judicialmente - ID 309079884]

do aparelho apreendido na posse do apelante [Samsung A14, cor vermelha, SM-A145M, IMEI 1: 358958554083417 e IMEI 2: 359871154083415], foi possível
extrair a comercialização de entorpecentes em aplicativo de mensagens,
in verbis:
1)
“Ntv, meia caixa pra cima gorda e coca, bora pra feira - André oferece meia caixa de ‘gorda’ (pasta base de cocaína) e ‘coca’ (cocaína) para Erick”
; 2)
“Se quiser fumar pedra, tem meio quilo aqui, tem meio quilo aqui mocado aqui, se quiser fumar, um meio quilo da loca da marelona, se quiser eu vendo de casa – André oferece, abertamente, a venda de pasta base de cocaína ‘Marelona’ para André Gordin’s. Diz que tem meio quilo da substância e que ela está escondida na casa dele”
; 3)
“eu vendo é de caixa ladrão de meia – André diz que vende de grande quantidade”
; 4)
“5g 280 - André passa o valor da droga. 05 gramas por R$ 280,00”
; 5)
“é o seguinte, vou te passar a visão, tô ligado que cêis gosta da minha pedra e tal, eu também sou motorista, olha a picapinha aí, mas é o seguinte essa daqui ela não tá na pedra, mas a bicha é o satanás de boa, ô coca desgraçada, quase matou eu esses dias, quase infartei - André explica sobre a droga vendida por ele”,
consoante Relatório Técnico no 2025.13.51855, subscrito pelo investigador de polícia Túlio Ferreira Melo (ID 309079915).

Com efeito,
a conduta de guardar, em residência, porções de drogas variadas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000, Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020).

Além disso, a diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [cocaína e maconha em porções] permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP N.U 0000363-28.2019.8.11.0005, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.6.2023).

Frise-se que a cocaína [42,2g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 42 (quarenta e duas) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Note-se
que o apelante
“está sendo investigado na ação 1022826-38.2024.8.11.0015, por integrar uma organização criminosa voltada à repressão não apenas ao tráfico, mas a um conjunto de delitos de elevada gravidade, sendo que a apreensão das drogas em sua residência em conjunto com as conversas extraídas do seu telefone celular sobre a venda da cocaína, caracterizam a traficância por ele desenvolvida”,
conforme destacado na sentença (
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - ID 309079910).

A escusa do apelante [ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MOLINA] de que as substâncias entorpecentes seriam destinadas apenas ao consumo pessoal não se mostra verossímil, notadamente porque os diálogos mantidos por aplicativo de mensagens evidenciam conversas sobre a venda de drogas, inclusive com explicação sobre a qualidade da cocaína oferecida [
“a bicha é o satanás de boa, ô coca desgraçada
], bem como o valor da venda
“05 gramas por R$ 280,00”
(ID 309079915).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.
” (TJMT, AP no 0011751-16.2016.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.10.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória e desclassificatória se mostram improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade do apelante [
“o acusado estava em liberdade provisória, com o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão nos autos 1014707-25.2023.8.11.0015 e 1013466-50.2022.8.11.0015, e aproveitou-se do voto de confiança que a justiça havia lhe dado, conferindo a ele o direito de permanecer em liberdade, para continuar perpetrando atitudes criminosas”
] e

a natureza da droga apreendida
[
“a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras”
].

Realmente,
“a prática de novo crime durante o gozo de benefício da liberdade provisória pode ensejar a exasperação da pena-base”
(STJ, HC n. 878.723/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024; AgRg no AREsp n. 2.148.905/PA, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14.12.2022; AgRg no AREsp n. 2.349.945/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.8.2023).

Todavia, o fato em apuração foi praticado no dia
24.10.2024
, ao passo que no processo no 1014707-25.2023.8.11.0015 [por embriaguez ao volante, art. 306 da Lei no 9.503/97] o apelante foi beneficiado com acordo de não persecução penal [ANPP], homologado em
18.9.2023;
e, no processo 1013466-50.2022.8.11.0015 [vias de fato, art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c Lei no 11.340/06] foram impostas Medidas Protetivas de Urgência no dia 4.8.2022, pelo período de um ano. Em outras palavras, não existiam medidas cautelares a serem cumpridas pelo apelante na data do fato [24.10.2024], motivo pelo qual não se verifica fundamentação concreta que justificasse a exasperação da pena-base.

Isso porque,
“considerações desvinculadas do contexto fático dos autos [...] não servem para a exasperação da pena”
(STJ, AgRg no HC 644672 / SP
– Relator: Min. Felix Fischer - Quinta Turma, 31.5.2021).

Quanto à natureza da droga apreendida [42,2g de cocaína], destaca-se o Terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas classificou o Brasil como um dos principais consumidores de cocaína em pó na América Latina. Dos dados obtidos para esse estudo, estimou-se que o consumo de cocaína e crack combinados com a frequência de atividades relacionadas ao tráfico de drogas evidenciam a centralidade do país nas rotas internacionais do tráfico, com registros mais de 74 (setenta e quatro) toneladas de cocaína em pó apreendidas no ano de 2024
[1]
.

Outrossim,
“a natureza da droga é vetor de diferenciação. O legislador separou a natureza da droga e quantidade com a conjunção aditiva ‘e’, a indicar necessário destaque hermenêutico do julgador
” (TJMT, AP NU 1000803-92.2024.8.11.0017, Primeira Câmara Criminal, 30.9.2025).

Ocorre que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema no 1262), firmou orientação no sentido de que
“a mera apreensão de pequenas quantidades, mesmo considerando-se a natureza do entorpecente, não pode conduzir ao aumento da pena-base, sob risco de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a individualização das sanções”
(REsp no 2.003.735/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 25.9.2025)
.
Vale dizer, “
a natureza e a quantidade das drogas [...] integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
” (REsp 1976266/SP, Rel.a Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, 25.10.2022).

Afastadas as depreciações da culpabilidade e natureza da substância entorpecente apreendida,
redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Dessa forma, transforma-se a pena-base [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, não há majorantes.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou o benefício ao considerar que
“consta no Relatório de Investigação Policial no 2024.13.55773, o cadastro de ‘lojista’ (traficante) do acusado perante a facção criminosa Comando Vermelho, o que demonstra a sua dedicação ao tráfico de drogas e vinculação com o crime organizado”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - ID 309079910).

Destaca-se do Relatório de Investigação Policial no 2024.13.55773, subscrito pelo delegado de Polícia Civil [José Getúlio Daniel],

“
registros de conversas entre traficantes que revelam que André Luiz de Souza Molina possui cadastro de ‘lojista’ em favor do comando vermelho e mantém o que denominam de ‘lojinha’, ou seja, um ponto de venda de drogas vinculado à facção criminosa, que para obter a permissão de comercializar drogas, efetua pagamentos/mensalidade a facção criminosa”
(Degravação de dados - ID 309079882 - fls. 382/383).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“os diálogos capturados revelam uma atuação frequente na comercialização de entorpecentes, além de que, durante a investigação foi localizado o cadastro do apelante como “lojista” junto a facção criminosa comando vermelho, o que afasta a possibilidade de aplicação da benesse do privilégio”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 320961384).

A constatação de envolvimento do apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [com cadastro de ‘lojista’ para armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, RelatorMin. Olindo Menezes, 10.6.2022).

Em situação análoga, decidiu esta e. Câmara:

“Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, [...] sob o crivo do contraditório, de que o apelante e seu irmão eram os
responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade
, a localização de meia barra de maconha, [...]gramas de cocaína (enterrados no quintal da residência), [...] revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas. Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós, evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008, Relator Des. Paulo da Cunha, 10.9.2020)

Dessa forma, o apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MOLINA a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b”, e § 3o).

É como voto.

[1]
BASTOS, Francisco Inácio Pinkusfeld Monteiro. III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ICICT, 2017. 528 p. (
https://arca.fiocruz.br/items/0d259999-aabc-4988-8674-1ab924239dd2/full
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025